Tribunal: TJMT
Processo: 1047520-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
R
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO EM MÁQUINA. PRODUTOR RURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Raul Antonio Zonetti contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e perdas e danos ajuizada em face de Kurikas Máquinas Ltda., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao fundamento de inexistir relação de consumo e vulnerabilidade técnica. O autor sustenta ter adquirido pá carregadeira modelo CASE W20B, ano 1989, pelo valor de R$ 180.000,00, a qual apresentou defeito após quatro horas de uso, ainda no prazo de garantia, defendendo a incidência do CDC e a necessidade de inversão do encargo probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese de aquisição de máquina pesada por produtor rural, à luz da teoria finalista mitigada, e se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tribunal reconhece que, em sede de agravo de instrumento, deve-se aferir o acerto ou desacerto da decisão recorrida, nos termos do art. 1.019 do CPC.
4. A documentação acostada aos autos, consistente na nota fiscal de aquisição, nas notas fiscais de reparo e em parecer técnico, evidencia a verossimilhança das alegações quanto à existência de vício no maquinário.
5. A circunstância de o bem ser utilizado na atividade econômica do adquirente não afasta, por si só, a incidência do CDC, devendo-se analisar a vulnerabilidade no caso concreto, conforme a teoria finalista mitigada.
6. A complexidade mecânica, hidráulica e eletrônica da pá carregadeira revela hipossuficiência técnica do adquirente frente à fornecedora especializada, o que justifica a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.
7. A inversão do ônus da prova constitui técnica de distribuição dinâmica do encargo probatório destinada a equilibrar a relação processual, não implicando presunção automática de veracidade das alegações iniciais nem dispensa da prova mínima pelo autor.
8. Precedente do STJ admite a aplicação do CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica, ainda que o bem seja empregado na atividade profissional do adquirente (REsp n. 2.196.430/AC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
10. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de máquina pesada por produtor rural quando demonstrada vulnerabilidade técnica, nos termos da teoria finalista mitigada.
11. A hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações autorizam a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.
12. A inversão do ônus da prova não implica presunção automática de veracidade dos fatos alegados, mas técnica de redistribuição do encargo probatório para assegurar o equilíbrio processual.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, I, 6o, VIII, e 26, § 3o; CPC, arts. 373 e 1.019; CC, art. 445, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.196.430/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; TJMG, AI 10000221357262001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9a Câmara Cível, j. 31.01.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047520-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RAUL ANTONIO ZONETTI - CPF: 304.059.201-72 (AGRAVANTE), KURIKAS MAQUINAS LTDA - CNPJ: 35.718.976/0001-89 (AGRAVADO), PRISCILLA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 024.160.339-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO EM MÁQUINA
.
PRODUTOR RURAL.

HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Raul
Antonio

Zonetti
contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e perdas e danos ajuizada em face de
Kurikas
Máquinas Ltda., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao fundamento de inexistir relação de consumo e vulnerabilidade técnica. O autor sustenta ter adquirido pá carregadeira modelo CASE W20B, ano 1989, pelo valor de R$ 180.000,00, a qual apresentou defeito após quatro horas de uso, ainda no prazo de garantia, defendendo a incidência do CDC e a necessidade de inversão do encargo probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese de aquisição de máquina pesada por produtor rural, à luz da teoria finalista mitigada, e se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O tribunal reconhece que, em sede de agravo de instrumento, deve-se aferir o acerto ou desacerto da decisão recorrida, nos termos do art. 1.019 do CPC.

4.
A documentação acostada aos autos, consistente na nota fiscal de aquisição, nas notas fiscais de reparo e em parecer técnico, evidencia a verossimilhança das alegações quanto à existência de vício no maquinário.

5.
A circunstância de o bem ser utilizado na atividade econômica do adquirente não afasta, por si só, a incidência do CDC, devendo-se analisar a vulnerabilidade no caso concreto, conforme a teoria finalista mitigada.

6.
A complexidade mecânica, hidráulica e eletrônica da pá carregadeira revela hipossuficiência técnica do adquirente frente à fornecedora especializada, o que justifica a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.

7.
A inversão do ônus da prova constitui técnica de distribuição dinâmica do encargo probatório destinada a equilibrar a relação processual, não implicando presunção automática de veracidade das alegações iniciais nem dispensa da prova mínima pelo autor.

8.
Precedente do STJ admite a aplicação do CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica, ainda que o bem seja empregado na atividade profissional do adquirente (REsp n. 2.196.430/AC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

10.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à aquisição de máquina pesada por produtor rural quando demonstrada vulnerabilidade técnica, nos termos da teoria finalista mitigada.

11.
A hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações autorizam a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

12.
A inversão do ônus da prova não implica presunção automática de veracidade dos fatos alegados, mas técnica de redistribuição do encargo probatório para assegurar o equilíbrio processual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4o, I, 6o, VIII, e 26, § 3o; CPC,
arts
. 373 e 1.019; CC, art. 445, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.196.430/AC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; TJMG, AI 10000221357262001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9a Câmara Cível, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR.DES.MARCOSREGENOLDFERNANDES[RELATOR]

EgrégiaCâmara:

Trata-se de recurso de a
gravo
de i
nstrumento,
interposto por
RAUL ANTONIO ZONETTI

contra decisão proferida pel
o
Juíz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
da
4
a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais e perdas e danos

n.
1002532-64.2025.8.11.0003
, ajuizada em face de
KURIKAS
MAQUINAS
LTDA
, que indeferiu
a inversão do ônus da prova requerida pela parte autora.

Narra o agravante que ajuizou a demanda originária
alegando ter comprado uma pá carregadeira modelo CASE W20B – ano 1989 – serie 6948874 no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) [ID: 182559472, na origem], e que em apenas 04 horas após o primeiro uso em sua posse, o maquinário deixou de funcionar.

Sustenta que
, não são defeitos provenientes de desgaste natural do bem adquirido, e que de prontidão entrou em contato com a empresa, ora agravada, para
sanarem o problema
,

h
aja vista que o item
ainda

se encontrava

no
prazo de garantia.

No entanto, relata que o agravado se disponibilizou tão somente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, sendo um valor irrisório,
pelo dano da máquina. Dessa forma, o agravante preferiu contratar terceiros para realizar os reparos necessários no item
[ID: 182559467, na origem].

A decisão agravada entendeu não demonstrados, em cognição sumária, os requisitos do art.
4°, I

e do art. 6°, VIII
do C
DC
, notadamente
a vulnerabilidade técnica e a inversão do ônus da prova, por considerar sua atividade econômica (pecuarista), não se enquadraria como destinatário final do produto, e que cabe a parte autora a prova do fato constitutivo de direito, bem como a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo pela parte ré.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o indeferimento
da inversão do ônus da prova
mostrou-se indevido e contrário às normas de proteção do consumidor, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes possuí natureza consumerista, na qual figura como destinatário, sem intuito de revenda ou transformação do bem.

Aduz, ainda, que se encontra em manifesta hipossuficiência técnica frente à agravada, revendedora especializada em máquinas pesadas, porquanto o equipamento adquirido é de elevada complexidade mecânica, hidráulica e eletrônica, inviabilizando ao consumidor leigo a identificação de vícios ocultos ou defeitos internos sem o auxílio de conhecimento técnico especializado.

Nesse contexto, invoca os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da facilitação da defesa de seus direitos, previstos nos
arts
. 4o, inciso I, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que estão plenamente configurados os requisitos legais para a inversão do ônus probatório
.

No mérito, pugna pelo provimento definitivo do recurso, reformando a decisão agravada para
deferir a inversão do ônus da prova em favor do agravante.

Não houve pedido de efeito suspensivo
/ativo [ID: 339195371].

O agravado não
apresentou contrarrazões
[ID:
346170360
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
RAUL ANTONIO ZONETTI
contra decisão proferida pelo Juízo da
4
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonopólis
/MT, que, nos autos
da
ação de indenização por danos materiais, morais e perdas e danos
,
indeferiu a
a
inversão do ônus da prova requerida pela parte autora
, sob o fundamento de inexistir elementos de
demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
para
justificar a aplicação da inversão do ônus da prova.

A irresignação do agravante dirige-se especificamente ao indeferimento
da inversão do ônus probatório
, ao argumento de que estariam presentes os requisitos previstos no
s
art.
4°, inciso I, e no art. 6°, inciso VIII
,
do CDC,
sustentando que
o indeferimento da inversão do ônus da
prova configura
dano
ao consumidor, uma vez que lhe impõe ônus probatório excessivo e desproporcional, incompatível com sua hipossuficiência técnica.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]
A parte ré arguiu a preliminar de decadência, ao argumento de que a ação foi proposta após o transcurso do prazo de 90 dias da aquisição do bem. Contudo, a alegação autoral é de vício oculto, cujo prazo decadencial, nos termos do art. 26, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, ou mesmo do art. 445, § 1o, do Código Civil, inicia-se
no momento em que
o defeito se evidencia.

A definição deste marco temporal, bem como a própria natureza do vício, se oculto ou
decorrente de desgaste natural, confunde-se com o mérito da causa e demanda dilação probatória. Assim, por ora, rejeito a preliminar de decadência, postergando sua análise aprofundada para a sentença.

Rejeito, igualmente, a preliminar de falta de interesse de agir, pois a resistência manifestada pela ré em sua contestação é suficiente para caracterizar a lide e demonstrar a necessidade e adequação da tutela jurisdicional pleiteada.

Quanto à legislação aplicável, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor. O autor, qualificado como pecuarista, adquiriu a pá carregadeira como bem de capital para incremento de sua atividade produtiva, não se enquadrando no conceito de destinatário final do produto.

Ausente a demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica que justifique a aplicação da teoria finalista mitigada, a relação jurídica rege-se pelas normas do Código Civil e do Código de Processo Civil.

(...)

Deste modo, a distribuição do ônus probatório observará a regra do art. 373 do CPC, cabendo à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito e à parte ré a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fixo como pontos controvertidos:a) a natureza do defeito apresentado pela pá carregadeira, para aferir se se trata de vício oculto preexistente à venda ou de desgaste natural decorrente do
uso; b
) a regularidade da comunicação do vício pela parte autora à ré e a conduta desta na tentativa de solução do
problema; c
) a efetiva ocorrência e a extensão dos danos materiais, morais e lucros cessantes alegados pelo autor.

Para dirimir as questões fáticas, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem, de forma clara, objetiva e
justificada, as provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência para a solução dos pontoscontrovertidos fixados.
[...]”
[ID:

216670108
, na origem]
.

Pois bem.

É cediço que em sede de agravo de instrumento, cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

A alegação de que o agravante não faria jus à aplicação das normas consumeristas e à inversão do ônus da prova não merece prosperar.

Ao revés, os documentos anexados aos autos,
a nota fiscal da compra do
maquinário
[ID: 182559472], as notas fiscais referente
s
aos reparos realizados [ID: 182559475], bem como o parecer técnico [ID: 182559476]
, evidenciam a
existência de relação de consumo
e a
verossimilhança das alegações
quanto à ocorrência de vícios no
item
.

É válido relembrar que,
à
época do dano
,
o maquinário ainda se encontrava dentro do prazo de garantia.

Assim, eventuais falhas no funcionamento do bem decorrem de obrigações constituídas no âmbito da relação contratual de fornecimento,
não se verificando nos autos razão apta
a afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto
, o precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é claro ao afirmar que
a verossimilhança da alegação de
existência de vício oculto no produto, aliada à hipossuficiência técnica do consumidor,
afasta a possibilidade de
imposição ao autor do ônus de produzir prova técnica de difícil ou impossível realização
.
Vejamos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEFEITO EM MOTOR DE VEÍCULO - VÍCIO OCULTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- ART. 6o, VIII, DO CDC - REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA - RECURSO PROVIDO. Para a concessão da inversão do ônus da prova deve estar presente a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, a teor do
art
.
6o, inciso VIII, do CDC. Tendo em vista se tratar de ação de reparação civil, em que alegada a existência de vício oculto no motor do veículo, resta cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que caracterizada a hipossuficiência técnica da parte autora. Recurso provido
.” (TJ-MG - AI: 10000221357262001 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023).

Nesse sentido,
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável quando o adquirente, mesmo utilizando o bem em sua atividade profissional, demonstra vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica, conforme jurisprudência consolidada do STJ” (STJ, REsp n. 2.196.430/AC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025).

A propósito, em caso análogo, assim tive a oportunidade de decidir:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR VÍCIO OCULTO EM MÁQUINA AGRÍCOLA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRODUTOR RURAL COMO CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TÉCNICA/INFORMATIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AFASTA O CDC. INEFICÁCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (CDC, ART. 6o, VIII). DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DO DEFEITO E SUSPENSÃO PELA RECLAMAÇÃO AO FORNECEDOR (CDC, ART. 26, § 2o, I, E § 3o). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. Adota-se a teoria finalista mitigada: presentes vulnerabilidades técnica e informacional do adquirente frente à concessionária especializada, incide o CDC mesmo havendo nexo com a atividade produtiva. Inversão do ônus da prova mantida (CDC, art. 6o, VIII), sem exonerar os autores do ônus mínimo (CPC, art. 373, I), por melhor aptidão técnica da ré para elucidar a origem e a natureza do vício. 6. Decadência afastada: tratando-se de vício oculto, o prazo inicia-se com a evidência do defeito (CDC, art. 26, § 3o) e a reclamação ao fornecedor obsta a fluência até resposta negativa (CDC, art. 26, § 2o, I).”
(N.U 1029441-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD
FERNANDES ,
Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025).

Embora o bem adquirido seja utilizado como instrumento de atividade econômica, a caracterização da condição de consumidor não se limita à destinação profissional do produto, devendo ser analisada à luz da vulnerabilidade do adquirente no caso concreto.

No caso concreto, a controvérsia envolve equipamento de elevada complexidade mecânica, cuja aferição de vícios demanda conhecimento especializado, circunstância apta, em tese, a caracterizar a vulnerabilidade técnica do adquirente frente ao fornecedor.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não implica presunção automática de veracidade das alegações iniciais, tampouco implica procedência antecipada do pedido. Trata-se de técnica de distribuição dinâmica do encargo probatório destinada a equilibrar a relação processual e viabilizar a adequada instrução do feito, sem afastar o dever da parte autora de apresentar prova mínima apta a conferir plausibilidade às suas alegações.

Com efeito, a inversão do ônus probatório constitui instrumento de facilitação da defesa do consumidor, incidindo no âmbito da instrução processual, e não no plano do julgamento, não dispensando o autor da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito invocado, nem afastando o dever do magistrado de formar seu convencimento com base no conjunto probatório produzido.

Por tais razões, a decisão de primeiro grau deve ser
reformada
,
deferindo a inversão do ônus probatório
e
reconhecendo a hipossuficiência técnica da parte autora.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026